Tribunal: CARF
Processo: 10880.682951/2009-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BIANCA FELICIA ROTHSCHILD
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-08-10

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.682951/2009-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.608 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de junho de 2020
Recorrente
BARCELONA COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
NULIDADE. SUPERAÇÃO. MÉRITO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
Nos termos do § 3o do artigo 59 do Decreto 70.235/1979, quando puder decidir
do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de
nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato
ou suprir-lhe a falta.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2008
DCTF. RETIFICAÇÃO. DESPACHO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE.
NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO.
A retificação da DCTF depois de o contribuinte ter sido intimado do despacho
decisório é possível, mediante a apresentação de documentos comprobatórios
do erro cometido no seu preenchimento. Os autos deverão retornar à unidade
de origem para que proceda à verificação da certeza e liquidez do crédito
tributário pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em superar a preliminar
de nulidade com base no Art. 59, paragrafo 3o do Decreto no. 70.235/72 e no mérito dar
provimento parcial ao recurso voluntário para superar o óbice da retificação da DCTF, e
determinar o retorno dos autos à unidade de origem para que analise o mérito do pedido quanto à
liquidez do crédito requerido, oportunizando ao contribuinte, antes, a apresentação de
documentos e esclarecimentos. Ao final, deverá ser proferido despacho decisório complementar,
retomando-se, a partir daí, o rito processual de praxe, inclusive quanto à apresentação de nova
manifestação de inconformidade em caso de indeferimento do pleito, nos termos do voto da
relatora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.682951/2009-25
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.608 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.682951/2009-25

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bianca Felicia Rothschild - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Júnior, José
Eduardo Dornelas Souza, Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Rogerio Garcia Peres, Giovana
Pereira de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de
Oliveira Pinto (Presidente).
Relatório
Inicialmente, adota-se parte do relatório da decisão recorrida, o qual bem retrata
os fatos ocorridos e os fundamentos adotados até então:
A interessada acima qualificada apresentou Declaração de Compensação –
DCOMP, por meio da qual compensou crédito da Contribuição Social Sobre o Lucro
Líquido, CSLL, com débito de sua responsabilidade. O crédito seria decorrente de
pagamento indevido ou a maior da contribuição.
Através de despacho emitido eletronicamente, a Delegacia da Receita Federal
identificou integral utilização anterior do pagamento, em face do que não homologou
a compensação declarada.
A interessada, por seus representantes, documento às fls. 20/25, apresentou
manifestação de inconformidade, fazendo, em síntese, as seguintes alegações:
- que a DCTF foi retificada em 04/12/2009, discriminando o crédito discutido,
mesmo crédito apresentado por meio da DIPJ correspondente;
- o erro de fato deve ser corrigido de ofício;
- inicialmente foi apurada e recolhida CSLL relativa ao 1o trimestre de 2008 no
valor de R$ 194.738,98 ocorre que após balancete do período, houve apuração de
CSLL no montante de R$ 9.696,04, restando saldo a seu favor no valor de R$
185.042,94;
- jamais recebeu intimação da RFB a cerca de utilização de seu crédito para
liquidação de débito diverso do informado na DCOMP;
- requer efeito suspensivo nos termos do §11 do art. 74 da Lei no 9.430/1991
pelo recebimento da manifestação de inconformidade e que seja reformado o
Despacho Decisório para que seja homologada a compensação declarada.

A decisão da autoridade de primeira instância julgou procedente a defesa da
contribuinte, cuja ementa encontra-se abaixo transcrita:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.608 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.682951/2009-25

A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a compensação
autorizada por lei.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
UTILIZAÇÃO INTEGRAL. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
Mantém-se o despacho decisório que não homologou a compensação quando constatado
que o recolhimento indicado como fonte de crédito foi integralmente utilizado na
quitação de débito confessado em DCTF.
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. RETIFICAÇÃO DE DCTF. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DE ERRO MATERIAL.
O erro do valor do débito apontado na DCTF, de cuja retificação resulte crédito ao
sujeito passivo, precisa ser comprovado mediante apresentação de documentos hábeis.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao sujeito passivo o ônus de provar as alegações contidas na manifestação de
inconformidade apresentada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificado da decisão de primeira instancia, o contribuinte apresentou recurso
voluntário, repisando os argumentos levantados em manifestação anterior, acrescentando razões
para reforma na decisão recorrida.
É o relatório.
Voto
Conselheira Bianca Felicia Rothschild, Relatora.
Recurso Voluntário
O recurso voluntário é TEMPESTIVO e, uma vez atendidos também às demais
condições de admissibilidade, merece, portanto, ser CONHECIDO.
Fatos
Trata-se de Declaração de Compensação – DCOMP, por meio da qual buscou-se
compensar crédito da CSLL decorrente de pagamento indevido ou a maior da contribuição no
valor de R$ 194.738,98.
Através de despacho emitido eletronicamente, a Delegacia da Receita Federal
identificou integral utilização anterior do pagamento, em face do que não homologou a
compensação declarada.
A interessada apresentou manifestação de inconformidade, fazendo, em síntese, as
seguintes alegações:
- que a DCTF foi retificada em 04/12/2009, discriminando o crédito discutido,
mesmo crédito apresentado por meio da DIPJ correspondente;
- o erro de fato deve ser corrigido de ofício;
- inicialmente foi apurada e recolhida CSLL relativa ao 1o trimestre de 2008 no
valor de R$ 194.738,98 ocorre que após balancete do período, houve apuração de CSLL no
montante de R$ 9.696,04, restando saldo a seu favor no valor de R$ 185.042,94;
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.608 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.682951/2009-25

A decisão de primeira instancia verificou que não houve retificação da DCTF do
período antes da emissão do Despacho Decisório, a retificação se deu em 04/12/2009, após
emissão do Despacho Decisório que ocorreu em 23/10/2009, fl.02, ciência em 06/11/2009, fl. 06.
A autoridade julgadora argumentou, ainda, que a disponibilidade do crédito
pleiteado é examinada no momento do despacho proferido pela autoridade a quo. Já que não
houve retificação da DCTF por ocasião da entrega da DCOMP, cabia ao interessado o ônus de
provar a liquidez e certeza do crédito pretendido. Entretanto, os documentos anexados aos autos
não são comprobatórios do erro de fato no preenchimento da DCTF.
Preliminar
Nulidade da decisão recorrida
Conforme relatado acima a presente lide orbita acerca da compensação de
créditos, oriundos do pagamento indevido ou a maior de CSLL, recolhidos em montante
alegadamente superior ao devido.
Ocorre, entretanto, como bem ressaltado pela Recorrente em suas razões recursais,
que a decisão recorrida, ao fundamentar a sua decisão, analisa os documentos, tecendo
conclusões acerca do IRPJ, que em nada se relaciona com o presente caso, tendo em vista que a
compensação realizada foi de CSLL em relação a Processos de Débito também de CSLL.
Nesse sentido, cabe observar o trecho do voto abaixo transcrito:
"Alega a inconformada que efetuou pagamento a maior que o devido, conforme
apurado em sua DIPJ. De fato, na DIPJ ano calendário 2008, retificadora cancelada
entregue em 16/10/2009, consta IRPJ a pagar para o Io trimestre/2008 no valor de R$
20.943,35. Só que houve nova declaração retificadora, entregue em 10/05/2011, a qual
se encontra na situação de ativa no sistema, onde se apurou IRPJ para o período no
valor de R$ -32.520,31". (grifo nosso)
Um olhar mais atentado traz a possibilidade de percepção de que a autoridade
julgadora fez referencia aos dados do Processo 10880.682950/2009-81, do mesmo sujeito
passivo, que trata da mesma matéria e mesmo ano-calendário, no entanto relativo ao IRPJ.
No entanto, conforme se observa do trecho do Acórdão acima transcrito, fica
evidente que a decisão analisou fatos estranhos à presente lide, não havendo um julgamento
acerca dos fatos e do mérito que originaram o presente Processo Administrativo.
Neste sentido, o artigo 31 do Decreto n° 70.235/1972 assim prevê:
"Art. 31. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais,
conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se, expressamente, a todos os autos
de infração e notificações de lançamento objeto do processo, bem como às razões de
defesa suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências".
O dispositivo normativo supramencionado prevê que a decisão deve se referir,
expressamente, a todos os Ais, notificação de lançamento e razões de defesa.
Anoto que me sensibilizo à alegação de nulidade posta pela recorrente, contudo de
maneira a otimizar o julgamento, destaco que nos termos do §3o do artigo 59 do Decreto
70.235/1979, quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou
suprir-lhe a falta.
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.608 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.682951/2009-25

No caso dos autos entendo que está presente uma questão maior que indica razão
à recorrente no que diz respeito ao próprio mérito do direito alegado, razão peal qual, nos termos
do que dispõe o §3o. do art. 59 do Decreto 70.235/72, supero a preliminar para analisar o mérito
por entender que é possível prover o recurso do Recorrente.
Mérito
Por oportuno, é válido mencionar que ainda que a DCTF tenha sido transmitida
posteriormente ao Despacho Decisório, é certo que a declaração retificadora tem a mesma
natureza da declaração originariamente apresentada, substituindo-a integralmente, nos termos do
art. 19, da MP 199026/1999, dessa forma, prevalece a declaração retificadora.
Outrossim, por meio do Parecer Normativo COSIT n° 02/15, a administração
tributária se manifestou favoravelmente quanto à possibilidade de retificação de DCTF posterior
ao pedido de compensação e depois do indeferimento do pedido, exarado nos seguintes termos:
"RETIFICAÇÃO DA DCTF DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E
CIÊNCIA DO DESPACHO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE.IMPRESCINDIBILIDADE
DA RETIFICAÇÃO DA DCTF PARA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO
INDEVIDO OU A MAIOR.
(...)Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB n°
1.110, de 2010."
Corroborando com o entendimento acima disposto, conforme Acórdão n°
9303006.266 da CÂMARA SUPERIOR de 25/01/2018, "in verbis":
"COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE DCTF POSTERIOR AO DESPACHO
DECISÓRIO. PROVAS DO ERRO COMETIDO.
A retificação da DCTF depois de prolatado o despacho decisório não impede o
deferimento do pedido, quando acompanhada de provas documentais comprovando a
erro cometido no preenchimento da declaração original (§ 1° do art. 147 do CTN)".
Verifica-se que as conclusões da autoridade julgadora de primeira instancia se
deram, ainda, com base na documentação apresentada pela própria contribuinte, que seria
insuficiente para comprovação do erro realizado. Em havendo identificação de qualquer
informação incorreta é dever da contribuinte trazer aos autos tal comprovação.
De fato, nos pedidos de compensação ou de restituição, como o presente, o ônus
de comprovar o crédito postulado permanece a cargo da contribuinte, a quem incumbe a
demonstração do preenchimento dos requisitos necessários para a compensação, pois "(...) o
ônus da prova recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento do fato", postura
consentânea com o art. 36 da Lei n° 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito
da Administração Pública Federal.
A reconstituição do crédito confessado depende da comprovação inequívoca, por
meio de documentos hábeis e idôneos, fazendo-se necessário, notadamente, que demonstre a
legitimidade do crédito tributário.
Neste sentido, considerando que houve apresentação de documentação
complementar em sede de Recurso Voluntário (Darf, Lalur e DIPJ) que pretende comprovar os
argumentos do contribuinte, voto por da provimento parcial ao Recurso Voluntário para
determinar o retorno para a unidade de origem, refazendo sua análise diante da documentação
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.608 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.682951/2009-25

apresentada, inclusive intimando o contribuinte para que apresente documentos que julgar
necessários, retomando a partir daí o rito processual ordinário.
Conclusão
Diante de todo o acima exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário,
SUPERAR A PRELIMINAR de nulidade com base no Art. 59, paragrafo 3o do Decreto no.
70.235/72 e no mérito DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL para determinar o retorno para a
unidade de origem, refazendo sua análise diante da documentação apresentada, preparar
despacho decisório complementar, inclusive intimando o contribuinte para que apresente
documentos que julgar necessários, retomando a partir daí o rito processual ordinário.

(assinado digitalmente)
Bianca Felícia Rothschild.

Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital